Tribunal: TJMT
Processo: 1035662-24.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
Recurso Inominado: 1035662-24.2020.8.11.0002
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI
Recorrente: FABIANA FLAVIA DE ALMEIDA
Recorrida: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
JUÍZA RELATORA: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
DATA DE JULGAMENTO: 09/11/2021
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. DESISTÊNCIA DO CURSO EM JUNHO/2017. FATO INCONTROVERSO. CONTRATO COM IDENTIFICAÇÃO DE ACEITE DIGITAL EM DATA POSTERIOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRAPRESTAÇÃO A JUSTIFICAR AS COBRANÇAS EFETUADAS PELA EMPRESA RECORRIDA. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. DESCONSTITUIÇÃO DA DÍVIDA. INSCRIÇÃO INDEVIDA JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de ação na qual a Recorrente postula pela declaração de inexistência do débito, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida junto aos órgãos de proteção ao crédito.
2. Restou incontroverso o cancelamento do curso pela Recorrente em 07/06/2017, consoante se infere do Histórico Escolar colacionado na defesa (103813647), bem como inexiste a comprovação das matérias cursadas pela acadêmica no 2o semestre de 2017.
3. Nesse ínterim, malgrado esta Relatora considere válida a cobrança de dívida fundamentada em contrato assinado digitalmente mediante certificado digital, nos termos do contrato carreado pela Recorrida no ID 103813639, denota-se que o mesmo foi confeccionado em data posterior ao cancelamento do curso - 16/06/2017.
4. Destarte, não restando comprovado pela Recorrida que a consumidora tenha frequentado as aulas oferecidas após a data do cancelamento incontroverso (07/06/2017), não havendo lançamento de qualquer nota e registro de frequência, não há se falar em legitimidade da dívida controvertida.
5. Ademais, necessário se faz registrar que o Contrato de Prestação de Serviços Educacionais referente ao ano de 2016 não consta a assinatura da consumidora (103813640) de modo a validar a cobrança decorrente de Parcelamento Privado (PEP 30) – ID 103813010 -, bem como os débitos objurgados possuem data de ocorrência o ano de 2018 sem qualquer prova documental da prestação do serviço no aludido período.
6. Portanto, cabia à empresa Recorrida comprovar a efetiva utilização dos serviços pela Recorrente, o que tonaria lícita a cobrança impugnada, mister do qual não se desincumbiu.
7. Admitir como legítimas as cobranças efetuadas, acarretaria verdadeiro enriquecimento ilícito por parte da Recorrida, já que a Recorrente não usufruiu de nenhum serviço educacional, ou seja, não houve contraprestação a justificar o pagamento de mensalidades no ano de 2018.
8. O contrato de prestação de serviços educacionais é um contrato bilateral, sinalagmático, não podendo a instituição de ensino requerer a contraprestação do aluno/acadêmico, se este não usufruiu dos serviços, desistindo, antes mesmo do início das aulas. Por tal razão, a desconstituição dos débitos é medida que de rigor se impõe.
9. Consoante entendimento jurisprudencial pátrio o dano moral, decorrente de inscrição indevida, se revela na modalidade in re ipsa, ou seja, prescinde de prova, uma vez que é presumido o abalo causado ao consumidor.
10. Dano moral fixado no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) que não comporta reforma, pois se encontra adequado às circunstâncias do caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.
11. Sentença reformada.
12. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1035662-24.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FABIANA FLAVIA DE ALMEIDA - CPF: 073.524.971-70 (RECORRENTE), ANDRE BERNARDO DUZANOWSKI - CPF: 977.247.851-04 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (RECORRIDO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. COMPOSIÇÃO: DRA LAMISSE RODER F. A. CORRÊA (RELATORA); DR LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR (1o VOGAL); DRA LUCIA PERUFFO (2a VOGAL)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2021